Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE NOVO CURADOR. FILHA. IDONEIDADE E APTIDÃO. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao apelo, sob a alegação de existência de omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber acerca da existência da alegada omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, de forma expressa, convergente e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os fundamentos que levaram à nomeação de um descendente da interditada, em substituição de outro, para o exercício da curatela unilateral da genitora, inclusive, sob a perspectiva do melhor interessa da incapaz. Conclui-se que o acervo probatório atesta que a filha nomeada reuniria melhores condições para a tarefa, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
4. A mera discordância da parte embargante quanto à interpretação dada pelo órgão Julgador ao contexto fático-jurídico produzido não caracteriza omissão ou contradição.
5. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o próprio apelo, o que se mostra inviável pela via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material conduz a rejeição dos embargos de declaração.”